Tribunal: TJPA
Processo: 0007216-68.2017.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007216-68.2017.8.14.0028

RECORRENTE: JAILTON COSTA CABRAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCS. II E IV C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. TESE REJEITADA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Jailton Costa Cabral contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio qualificado praticada contra Euzeri Chaves da Silva. A defesa requereu a impronúncia sob o argumento de inexistência de prova da materialidade delitiva, em razão da ausência de laudo de exame de corpo de delito nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de laudo de exame de corpo de delito em crime que deixa vestígios impede a comprovação da materialidade delitiva e, por consequência, afasta a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

4. O art. 158 do Código de Processo Penal não possui caráter absoluto, pois o próprio sistema processual admite exceção quando inexistentes vestígios aptos à realização de perícia, hipótese em que a prova testemunhal pode suprir sua ausência.

5. Os depoimentos testemunhais e os relatos colhidos em sede policial e judicial convergem no sentido de que a vítima sofreu lesões decorrentes da agressão praticada pelo acusado, constituindo meios idôneos de comprovação da materialidade delitiva.

6. A ausência do laudo de corpo de delito não compromete a acusação quando outros elementos probatórios demonstram a ocorrência do fato e permitem a formação do juízo de admissibilidade necessário à pronúncia.

7. A competência constitucional do Tribunal do Júri impõe que o exame aprofundado da responsabilidade penal seja reservado ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, dispensando juízo de certeza.

2. A ausência de laudo de exame de corpo de delito não impede a pronúncia quando outros meios probatórios idôneos suprem a demonstração da materialidade.

3. A prova testemunhal pode suprir a ausência de exame pericial nos casos admitidos pelo sistema processual penal.

4. O exame aprofundado das provas em crimes dolosos contra a vida compete ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 78, I, 158, 168 e 413; CP, art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 2004301, Processo nº 0705530-52.2022.8.07.0017, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 29.05.2025, DJe 16.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso; porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois

dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 02 de junho de 2026

Desa
.
Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Jailton Costa Cabral
,
contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Alexandre Hiroshi Arakaki, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. Il, ambos do CPB, tendo como vítima Euzeri Chaves da Silva.

Narra a exordial acusatória
,
à ID 22483169
,
que
:

“ (...) no dia 04 de maio de 2017 , por volta das 23h, na residência localizada na rua Principal, BR 222, bairro São Félix, neste município, o denunciado JAILTON COSTA CABRAL tentou ceifar a vida de sua tia, a Sra. Euzeri Chaves da Silva.

Há cerca de 08 meses , o denunciado saiu da prisão e em virtude de sua genitora ter falecido no mesmo dia, passou a morar na casa de parentes, alternando entre um e outro. Entretanto, como se recusava a trabalhar para ajudar nos gastos domésticos, acabou se exaltando com as advertências dos familiares para conseguir um emprego.

Na data supracitada, o denunciado apareceu na residência da vítima e como ela recusou-se a abriga-lo, apossou-se de uma faca e desferiu golpes com este objeto nas regiões das costas, pernas e braços da ofendida. A vítima então travou luta corporal para se defender e gritou por socorro, momento em que o agressor saiu correndo do local.

A vizinhança atendeu o pedido de ajuda e acionaram as autoridades policiais, que prenderam o denunciado em flagrante delito quando ele ainda estava no entorno do imóvel.

O denunciado confessou o delito perante a Autoridade Policial.

(...).

A
autoria
e a
materialidade
delitiva em desfavor do denunciado repousam nos depoimentos testemunhais, em especial, na confissão do denunciado.

Destaco que o laudo de lesões corporais realizado na vítima, será oportunamente juntado aos autos”

Em razões recursais
,
à ID 34925925,
pugna a defesa, em tese única, pela impronúncia do réu, ora Recorrente, ante a inexistência de materialidade delitiva,

tendo em vista que não foi juntado aos autos o laudo de exame de corpo delito da vítima.

Em contrarrazões
,
à ID 34925931,
a RMP de 1º Grau, Dra. Cristine Magella Correa Lima, pugna pelo conhecimento do Recurso; porém, no mérito, que não seja provido, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 34925934
, o douto Juízo
a quo
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 12º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta, inicialmente, pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito, e, no mérito, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida em desfavor de Jailton Costa Cabral, com sua consequente submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2°, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, aduz a defesa, em seu petitório, que a impronúncia do Recorrente se impõe, ante a inexistência da materialidade delitiva, pois o Ministério Público não se desincumbiu de acostar aos autos o laudo de lesões corporais da vítima, ou seja, não há exame pericial juntado no momento processual adequado, considerando que o crime pelo qual foi pronunciado é daqueles que deixam vestígios, cuja perícia válida resta indispensável.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo das razões recursais não merece abrigo.

Com efeito, acerca da materialidade delitiva pelo crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, que teve como vítima Euzeri Chaves da Silva, consoante édito atacado,
à ID 22483189
, que, aliás, tem fé pública, resta comprovada por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em sede policial e em juízo, os quais convergiram no sentido de que efetivamente o ofendido teve a sua integridade física lesionada.

Cumpre destacar, ainda, que, não obstante o artigo 158 do

CPPB determinar a realização de perícia nos crimes que deixam vestígios, o próprio Código em seu art. 168 faz a exceção devida, ao estipular que não havendo mais vestígios supre-lhe a prova testemunhal, o que comprova não ser àquela norma absoluta.

Dessa forma, a não apresentação do laudo não compromete a acusação, sendo dispensável a prova pericial, já que há outros meios de comprovação, no caso, os relatos das testemunhas e da própria vítima.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de materialidade quanto ao delito imputado ao Recorrente, cuja a ausência do laudo de corpo de delito foi suprido por outros meios de provas idôneos para ratificar a decisão do Magistrado
a quo,
sendo elementos cruciais para decisão de pronúncia, não exigindo a certeza necessária à condenação, mas sim a existência de indícios suficientes.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu por homicídio qualificado, buscando a correção de erro material na capitulação do crime para a forma tentada, a despronúncia por ausência de provas de autoria e materialidade, a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa e a exclusão das qualificadoras imputadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de correção de erro material na sentença de pronúncia para consignar a forma tentada do crime de homicídio; (ii) definir se há elementos para despronúncia por ausência de materialidade e autoria; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal culposa; (iv) estabelecer se devem ser excluídas as qualificadoras do motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na fase de pronúncia, é possível a correção de erro material, quanto à modalidade de execução do crime (tentativa), sem alteração da imputação fática, devendo prevalecer a realidade probatória.

4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413, caput e § 1º, do CPP), bastando juízo de probabilidade, não de certeza.

5. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a pronúncia por tentativa de homicídio, quando outras provas idôneas indicam a materialidade e autoria do suposto delito.

6. A configuração de dolo eventual autoriza a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo necessária a comprovação do dolo direto.

7. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando não forem manifestamente improcedentes, reservando-se ao Tribunal do Júri o exame aprofundado de sua incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

(TJDFT, Acórdão 2004301, 0705530-52.2022.8.07.0017, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.)

Dessa forma, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível, como dito alhures, apenas para a condenação.

Nessa senda. presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por fim, não há dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 02

de junho de 2026

Desa
. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 12/06/2026